Tribunal: TJBA
Processo: 0560943-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560943-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA TUPINAMBA CALDAS GOMES

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE E/OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCED
Ê
NCIA.
MANUTENÇÃO.
NÃO ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES DE COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS DOS RISCOS COBERTOS. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0560943-15.2017
.805.0001
oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
KATIA TUPINAMBA CALDAS GOMES
, e, como apelada,
SUL AM
É
RICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVID
Ê
NCIA S.A
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

7